Tribunal: TJMT
Processo: 0030168-41.2017.8.11.0055
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0030168-41.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JOSANE FRANCISCA DE LIMA - CPF: 037.743.719-03 (APELANTE), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), GILMAR DE SOUZA PUHL - CPF: 655.201.141-53 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – PROVAS SUFICENTES - ILEGITIMIDADE ATIVA DO MARIDO DA PACIENTE – DIREITO PERSONALÍSSIMO DA APELANTE JOSANE - RESULTADO DE EXAME DE HIV FALSO POSITIVO – DEMORA NO RESULTADO DE EXAME DE SEGUNDA AMOSTRA – CONSTATAÇÃO EQUIVOCADA DO VÍRUS HIV EM EXAME LABORATORIAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

Sabe-se que é facultado ao magistrado, que depois de concluídas as providencias processuais preliminares, estiver diante de um processo cujo mérito já esteja em condições de receber imediato julgamento, poderá proferir decisão com resolução do mérito, com base no art. 487, I e art. 355, I do CPC.

O dano moral no caso, é direito personalíssimo da apelante, que se submeteu a resultado falso positivo de exame de HIV. Assim, a demanda deve ser prosseguida somente quanto à apelante, deve ser excluído o marido do polo ativo.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

O § 6º do artigo 37 da Constituição Federal atribui ao Estado e demais pessoas jurídicas de direito público a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, fundada na teoria do risco administrativo, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, não havendo se falar em ilegitimidade.

Havendo a comprovação que houve equívoco em exame laboratorial, porquanto o promovente doou sangue e após fora submetido a exame de segunda amostra perante o SUS para a constatação do vírus HIV, com demora excessiva no resultado, emerge o dever de indenizar pelos danos morais suportados pela apelante.

O dano moral deve ser fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Josane Francisca de Lima e Gilmar de Souza Puhl, em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta contra o Município de Tangará da Serra e Estado de Mato Grosso, julgou improcedente a pretensão autoral.

Sustenta a apelante o cerceamento de defesa, ante ao julgamento antecipado do processo, sem a intimação das partes para indicarem as provas que pretendem produzir.

Alega que o magistrado equivocou-se ao julgar o marido da Sra. Josane, e 2º apelante, como parte ilegítima nos autos, isso porque se não fosse à divulgação de um teste falso-positivo em desfavor de sua esposa, bem como a demora excessiva em realizar e divulgar o resultado da contraprova, esse não teria que enfrentar por meses o tormento psicológico de estar ou não infectado com o HIV, bem como os efeitos negativos de uma suposta traição conjugal.

Afirma a apelante, não ter realizado a segunda coleta do exame, verifica-se, ainda, que em nenhum momento foi informada sobre o resultado da segunda análise realizado com o material da primeira coleta, pois, observa-se, novamente, que o município de Tangará da Serra - MT sequer anexou qualquer ficha de atendimento comprovando que a Apelante foi de fato atendida por seus funcionários no dia 17 de outubro de 2017.

Assevera que e os Apelantes se cansaram de aguardar os funcionários da UNITAN entrarem em contato para que a contraprova fosse realizada, motivo pelo qual não tiveram outra alternativa, senão a de se dirigirem diretamente aos órgãos de saúde públicos e privados para enfim eliminarem a dúvida se a Apelante era ou não portadora do vírus HIV, situação que só ocorreu em 17 de outubro de 2017.

Aduz que o segundo exame laboratorial da amostra de sangue da Apelante foi supostamente realizado no dia 07 de julho de 2017, de modo que o resultado deste exame foi recebido para a UNITAN no dia 03 de agosto de 2017, com a Autora sendo comunicada do novo resultado de reagente somente no dia 17 de outubro de 2017, após decorrido o prazo de mais de 03 (três meses) da divulgação do primeiro resultado de reagente ao vírus HIV, ocorrido em 25 de julho de 2017.

Pontua que com base no exposto requer-se que a sentença do magistrado “a quo” seja reformada, a fim de condenar ambos Apelados ao pagamento de indenização por dano moral, no valor equivalente à 50 salários mínimos para cada Apelante.

A Apelada apresentou contrarrazões rebatendo os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria Geral de Justiça através de parecer manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Ação de Ordinária de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por JOSANE FRANCISCA DE LIMA e GILMAR DE SOUZA PUNL, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA.

Consta nos autos que os requerentes são casados, sendo que a Sra. Josane compareceu na UNITAN-Unidade de Coleta e Transfusão de Sangue a fim de efetuar doação de sangue de forma espontânea.

Relatou que seguindo os protocolos de doação foi coleada amostra sanguínea para efetivação de exames detalhado, sendo que após alguns dias foi chamada na unidade para retirada dos exames, sendo surpreendida com o resultado positivo para o Virus da Influência Humana - HIV o que a deixou transtornada.

Disse que ficou muito abalada com a situação e pela forma discriminatória que foi tratada pelos funcionários da unidade, pois no momento em que foi buscar o resultado estes passaram a manter distanciamento e indiferença, como se fossem ser contaminados a qualquer momento.

Afirmou que o resultado que lhe foi repassado causou transtornos psicológicos e em seu matrimonio, pois gerou desconfiança mutua e crise entre os requerentes, com reflexos em suas vidas pessoais, convívio familiar e profissional.

Relatou ainda que sempre tomaram todos os cuidados pertinentes a saúde e que sempre prezaram pelo relacionamento conjugal, assim decidiram realizar novos testes, tanto pelo SUS como em unidade particular o qual constatou que eles não eram reagentes ao HIV.

Assim, considerando o transtorno causado pelo grave erro ocorrido, pleiteiam pela condenação dos requeridos, de forma solidária, a indenizá-las pelos danos morais sofridos no importe de no mínimo 50.000,00 (cinquenta mil) reais para cada requerente.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre ressaltar que, quanto ao alegado cerceamento de defesa, considerando o indeferimento a produção de prova testemunhal, sabe-se que é facultado ao magistrado, que depois de concluídas as providencias processuais preliminares, estiver diante de um processo cujo mérito já esteja em condições de receber imediato julgamento, poderá proferir decisão com resolução do mérito, com base no art. 487, I e art. 355, I do CPC.

Havendo nos autos, elementos de prova suficientes, mostra-se possível o julgamento antecipado da lide, sendo certo que o juiz, como destinatário das provas, pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado.

Como visto o Juiz de primeiro grau não julgou improcedentes os pedidos iniciais por ausência de provas, e sim considerando ser suficiente a documentação anexa aos autos.

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do mérito da ação.

Do mesmo modo, no que se refere à declaração de ilegitimidade do Sr. Gilmar de Souza, marido de Josane de Lima, deve ser mantida a sentença atacada.

Isso porque, o dano moral no caso, é direito personalíssimo da apelante, que se submeteu a resultado falso positivo de exame de HIV.

Assim, a demanda deve ser prosseguida somente quanto a apelante JOSANE FRANCISCA DE LIMA.

Passamos a analise do mérito da ação.

Sabe-se que o Estado é responsável pelos atos de seus agentes e prepostos, por força do Art. 37, §6º, da Constituição Federal, que assim prevê:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Verifica-se pelos documentos juntados com a inicial que a promovente foi submetida a exame de sangue quando da doação e que em teste de segunda amostra realizado pela UNITAN – UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSÃO DE SANGUE de Tangará da Serra e do Hemocentro, foi apontada como portadora do vírus HIV (ID. 194165192), mas os exames realizados nos laboratórios particulares constaram o contrário.

Em que pese tenha sido realizado um segundo exame na apelante, conforme recomenda a portaria nº 488/98, que prevê, no item 4.2 que “o diagnóstico sorológico da infecção pelo HIV somente poderá ser confirmado após a analise de no mínimo 02 (duas) amostras de sangue coletadas em momentos diferentes”, o resultado foi entregue a paciente somente em 17 de outubro de 2017, ou seja após decorrido o prazo de quase 03 (três meses) da divulgação do primeiro resultado de reagente ao vírus HIV, ocorrido em 25 de julho de 2017. (id. 194165192)

Os Apelados demoraram mais de 02 meses para comunicarem a Apelante sobre o resultado do segundo exame laboratorial do hemocentro de Cuiabá - MT, de modo que alongaram injustamente o sofrimento da Apelante. A própria urgência da situação demandava que a comunicação ocorresse o mais rápido possível.

Dessa forma, resta comprovado que houve erro nos exames laboratoriais do requerido, em primeira e segunda amostra, apontando falsamente que a autora era portadora de HIV, de modo que resta suficiente comprovados os elementos necessários a responsabilização civil do Estado pelos danos morais sofridos, o qual fora fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser retificada, para julgar procedente o pedido de dano moral pleiteado na inicial.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - EXAME DE SANGUE - TESTE DE APTIDÃO PARA DOAÇÃO - INFORMAÇÃO EQUIVOCADA DE QUE O DOADOR ERA PORTADOR DO VIRUS HIV - DANO MORAL CONFIGURADO - PRECEDENTES DO STJ - VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANTIDOS. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

“A falha na prestação do serviço em decorrência do resultado falso-positivo para o vírus HIV ocasiona abalo emocional e enseja a indenização por dano moral, mormente na hipótese de realização de novo exame com a confirmação do resultado falso-positivo. (...).” (AgRg nos EDcl no REsp 1251721/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 26/04/2013).

Majora-se o valor fixado para a indenização pelo abalo moral e psíquico sofrido, pois da forma como fixado está aquém dos parâmetros do STJ e deste Tribunal de Justiça, adotados em casos da espécie.

Mantém-se o valor dos honorários advocatícios, uma vez que fixados conforme apreciação equitativa, regra do art. 20, § 4º do CPC, e consideradas as balizas previstas nas alíneas do § 3º do

referido artigo.

(N.U 0014402-05.2008.8.11.0041, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 20/02/2015)

Quanto ao valor dos danos morais, sabe-se que indenização por dano moral necessita atender a uma relação de proporcionalidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Deve-se ainda estimar as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, de inibir a conduta abusiva.

Considerando as particularidades do caso e os fatores acima expostos, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a titulo de danos morais atende o caráter reparatório e punitivo da condenação, sem provocar o enriquecimento imerecido.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, e DOU PROVIMENTO PARCIAL para RETIFICAR a sentença e condenar os apelados ao pagamento de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) a título de danos morais a apelante JOSANE FRANCISCA DE LIMA, a serem corrigidos monetariamente da data do arbitramento através da taxa SELIC, e juros de mora

da data do evento danoso.

Condeno ainda os apelados ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024